Tribunal: CARF
Processo: 13656.900440/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS VOIGT DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13656.900440/2013-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-008.434 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
BOURBON SPECIALTY COFFEES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
REGIME NÃO CUMULATIVO. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE
COOPERATIVAS. APURAÇÃO DE CRÉDITO.
Pessoa jurídica submetida ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep não está impedida de apurar créditos relativos
às aquisições de produtos junto a cooperativas, observados os limites e
condições previstos na legislação.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
AGROINDÚSTRIA.
INSUMO.
SUSPENSÃO.
OBRIGATORIEDADE.
APURAÇÃO
DE
CRÉDITO.
INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA.
Cumpridas todas as condições, as vendas de produtos agropecuários para as
agroindústrias devem, obrigatoriamente, ser realizadas com a suspensão das
contribuições prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, o que veda o
aproveitamento de crédito nos termos do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002. A
industrialização por encomenda, por não satisfazer uma das condições, afasta a
suspensão e permite o aproveitamento de crédito nos termos do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, desde que observados os limites e condições previstos na
legislação.
AGROINDÚSTRIA.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
CRÉDITO PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE.
Até 31 de dezembro de 2011, enquanto aplicadas as disposições do art. 8o da
Lei no 10.925, de 2004, aos produtos da posição 09.01 da NCM, a remessa de
café in natura para terceiros, a fim de que estes realizassem as atividades
previstas no seu § 6o, não dava direito à apuração do crédito presumido tratado
no caput do mesmo artigo, haja vista descumprir o requisito de que a pessoa
jurídica adquirente do insumo agrícola fosse a produtora da mercadoria
destinada à venda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer, nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13656.900440/2013-29
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-008.434 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900440/2013-29

10.637, de 2002, o direito aos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep relativos às aquisições
de café de cooperativas e de pessoas jurídicas, observados os limites e condições previstos na
legislação.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 474 a 501) interposto em 01/12/2020 contra
decisão proferida no Acórdão 106-002.886 - 12a Turma da DRJ06, de 28 de setembro de 2020
(e-fls. 459 a 470), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Os fatos iniciais constam do relatório do referido Acórdão, que reproduzo a
seguir:
O interessado transmitiu o Pedido de Ressarcimento (PER) e as Dcomps relacionadas
no Despacho Decisório, referente a contribuição não cumulativa – mercado externo do
3o trimestre de 2011.
A DRF Poços de Caldas/MG emitiu Despacho Decisório, no qual não reconhece o
direito creditório e não homologa as compensações pleiteadas. Do parecer que
fundamenta a decisão extrai-se os seguintes pontos:
“6. Cabe ressaltar, preliminarmente que, nos termos da Descrição do Processo
Produtivo apresentado pela requerente a mesma alega que não realiza a
industrialização do café que adquire, e que a sua atividade em relação ao café
se limitaria a sua comercialização. A industrialização é realizada em armazéns
gerais ou em centro de industrialização (terceiros), fls.: 200, do Dossiê:
10010.020226/0613-63.
7. Reforçando ainda o contido no item anterior pode-se verificar que a definição
do blend, a padronização e o beneficiamento é feita por armazéns gerais e não
pela requerente (industrialização realiza por terceiros), fls.: 204, do Dossiê:
10010.020226/0613-63. Estes fatos podem ainda ser constatados pelo Contrato
de Prestação de Serviços firmado entre a requerente que figura como
contratante e a empresa Armazéns Gerais Rossignolli ltda, contratada, fls.: 195
a
198,
do
Dossiê:
10010.020226/0613-63,
este
contrato
prevê
a
responsabilidade da contratada pelo beneficiamento completo do café, aí
compreendidos os serviços de descarga e carga de café, separação por peneira,
catação de pedras, ventilação, catação eletrônica, liga com ventilação, liga
simples e marcação de sacaria do café de propriedade da requerente.
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-008.434 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900440/2013-29

...
9. Diante dos argumentos elencados nos itens 5, 6, 7 e 8, acima, depreende-se
que todo o café adquirido não é bem de venda (mercadoria – comércio) uma vez
que sofre processo de industrialização, trata-se de insumo e, desta forma, o
aproveitamento do crédito básico (ordinário) do PIS/PASEP e da COFINS
somente seria admitido na hipótese de aquisição de café para revenda, o que
não é o caso em questão, haja vista que o café adquirido passa por processo de
industrialização em terceiros. Resta claro também, que o café foi adquirido com
característica de insumo, tanto assim que não houve qualquer recolhimento de
PIS e COFINs pelos fornecedores de café à empresa BOURBON como se
depreende da consulta aos DACON destes fornecedores. É importante salientar
que a regra geral da legislação do PIS / COFINS não cumulativo, nos termos do
§ 2o, art 3o da Lei no 10.833/2003 e Lei no 10.637/2002, não admite o crédito ao
adquirente de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
10. Outro tipo de crédito de PIS e COFINS previsto na legislação tributária
vigente seria o crédito presumido para a PJ optante pelo lucro real que
industrializar diretamente o café, o que no caso em tela, também não ocorreu,
pois a empresa requerente terceiriza a industrialização do café que adquire, não
ocorrendo a hipótese legal prevista nos artigos 8o e 9o da Lei 10.925/2004...”
Amparado no entendimento de que não havia simples revenda, pelo em relação ao café
adquirido de cooperativas e pessoas jurídicas, foram feitas considerações acerca da não
incidência das contribuições na aquisição de tais fornecedores.
A empresa apresenta manifestação de inconformidade, na qual alega, em síntese, que:
“Importante destacar que o montante do saldo credor apurado pela Requerente
não decorre apenas dos créditos vinculados à receita de exportação, mas
também de créditos básicos referentes a vendas no mercado interno, bem como
do crédito presumido de que faz jus, instituído pela Lei n° 10.925/2004.
...
No entanto, ao analisar o Pedido apresentado, a d. Fiscalização acabou por
rever toda a apuração de créditos efetuada pela Requerente, glosando não
apenas parcela dos créditos vinculados à exportação, como também a
integralidade dos créditos presumidos reconhecidos.
...
Dessa forma, a presente defesa tratará não só do direito ao credito básico de
que faz jus a Requerente, objeto do presente Pedido de
Ressarcimento/Compensação, mas também do credito presumido instituído pela
Lei n" 10.925/2004 glosado pela d. Fiscalização, embora, frise-se, este não sido
objeto do Pedido de Ressarcimento...
...
Pois bem. A Requerente adquire café de pessoas jurídicas e cooperativas, bem
como de produtores rurais (pessoas físicas).
De fato, nas aquisições de café realizadas de pessoas físicas, a Requerente
figura como encomendante da industrialização, eis que adquire o café in natura,
considerado como insumo e, posteriormente, o remete para
industrialização/beneficiamento por encomenda.
A alegação da d. Fiscalização, com base em resposta apresentada pela
Requerente acerca da descrição de seu processo produtivo, de que todo café
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-008.434 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900440/2013-29

adquirido passa por processo industrial e que, portanto, a totalidade dos
produtos adquiridos pela empresa seria insumo, e não produto para revenda,
não encontra amparo na realidade dos fatos.
...
Assim, resta claro que a Requerente também adquire café de cooperativas e
pessoas jurídicas com a finalidade exclusiva de revenda, e não só como insumo
para posterior industrialização, como alegado no despacho decisório.
...
Oportuno esclarecer, ainda, que o fato de o café ser entregue em armazém geral
de forma alguma descaracteriza a operação de aquisição como compra de café
para revenda, conforme alegou a d. Fiscalização.
...
Diante do exposto, resta incontroverso que a Requerente atua de duas formas
distintas: (i) ora adquire café já beneficiado de pessoas jurídicas e cooperativas,
que é objeto de mera revenda, e (a) ora adquire café cru de pessoas físicas que
envia para industrialização/beneficiamento em terceiros.
...
Em suma, as contribuições somente serão suspensas e, por conseguinte,
concederão direito ao crédito presumido nos casos de aquisições realizadas por
pessoa jurídica sujeita à tributação com base no lucro real, de insumos
destinados à industrialização de produtos destinados a alimentação humana ou
animal, vendidos por cooperativas de produção agropecuária ou pessoas físicas.
Por fim, oportuno observar que, a partir de dezembro de 2009, pela Instrução
Normativa - IN RFB n° 977/09, o artigo 4o, §3°, da IN SRF n° 660/06 veio a
dirimir quaisquer dúvidas quanto ao crédito presumido, de modo que restou
confirmado o conceito já trazido pelos artigos 8o e 9o, da Lei n° 10.925/04, de
que "é vedada a suspensão quando a aquisição for destinada à revenda".
...
Ressalte-se que a Requerente, consoante já demonstrado alhures, não utiliza o
café adquirido de cooperativas e demais pessoas jurídicas como insumo em
processo produtivo, eis que não o industrializa. Sua atividade em relação ao
café se limita a comercialização/revenda. Nesse ponto, é importante destacar
que a IN SRF n° 660/06 expressamente veda a suspensão das contribuições
quando a aquisição for destinada à revenda (artigo 4o, §3°).
...
Incontroverso, portanto, que não se trata de aquisição de insumos para
fabricação de produtos destinados à alimentação humana ou animal por parte
da Requerente, mas tão somente de aquisições para revenda.
...
E nem se alegue que estaria prejudicado o aproveitamento dos créditos pela
Requerente, pelo fato de as fornecedoras de café terem deixado de tributar as
operações pela Contribuição ao PIS e pela COFINS.
Conforme já explicado, pouco importa o regime de tributação a que esteja
submetido o fornecedor de bens ou de serviços, uma vez estando este sujeito às
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-008.434 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900440/2013-29

contribuições, não há como negar o direito ao aproveitamento de crédito da
Contribuição ao PIS e da COFINS sobre os valores despendidos com a
aquisição de produtos agropecuários.
Ocorre que, não há nos autos qualquer indício que possa associar a Requerente
a qualquer conduta ilícita, restando clara tratar-se a afirmação da d. autoridade
fiscal de mera presunção sem qualquer fundamento.
...
Nessa toada, é preciso diferenciar os atos cooperativos, excluídos da base de
cálculo da Contribuição ao PIS e da COFINS, dos atos de mercancia, sujeitos à
não cumulatividade das contribuições.
...
Assim, conforme se depreende da leitura dos incisos do artigo 15 da MP n°
2.158-35 transcritos anteriormente, somente atos cooperativos podem ser
excluídos da base de cálculo das contribuições, ou seja, a exclusão alcançará
somente as receitas decorrentes da venda de bens e mercadorias vinculadas
diretamente à atividade econômica desenvolvida pelo associado e que seja
objeto da cooperativa.
...
Considerando que um dos requisitos para a apropriação do crédito presumido
na aquisição de produto In natura consiste no fato de que o adquirente exerça a
atividade agro industrial, cumpre demonstrar que a Requerente, na condição de
encomendante, é considerada, para todos os fins fiscais, produtora de café e, por
conseguinte, beneficiária do crédito presumido.”
Ao final veio requerer a reforma da decisão atacada e o deferimento o direito creditório
requerido e homologação das compensações a ele vinculadas.
O julgamento em primeira instância, formalizado no Acórdão 106-002.886 - 12a
Turma da DRJ06, resultou em uma decisão de improcedência da manifestação de
inconformidade, ancorando-se nos seguintes fundamentos: (a) que todo café adquirido teria
passado por processo de beneficiamento realizado por outra pessoa jurídica, enquadrando-se,
portanto, na definição de insumo; (b) que a manifestante sustentou a tese de que os créditos
foram gerados, em relação a cooperativas e demais pessoas jurídicas, na aquisição de café para
revenda; (c) que não é possível, em sede de julgamento, alterar o fundamento legal da pretensão
do contribuinte com o fim de lhe deferir o direito creditório, o que caracterizaria decisão extra
petita; (d) que, na hipótese de não ter havido de fato o beneficiamento, a manifestante teria que
adquirir o café de cooperativas e pessoas jurídicas com o objetivo específico de exportação (uma
vez que “sempre há a necessidade de se fazer o blend final para atender as especificações do
cliente”), desonerado, portanto, da contribuição; (e) que a industrialização é feita por terceiros, o
que mostra que a empresa não exercia cumulativamente as atividades que caracterizam a
produção de café para fins de utilização do crédito presumido; e (f) que o § 6o do art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, prevê que, para fazer jus ao crédito presumido – agroindústria, a empresa
precisa produzir ela própria o café que revende, considerando como tal o exercício cumulativo
das atividades nele previstas.
Cientificada da decisão da DRJ em 12/11/2020 (Aviso de Recebimento dos
Correios na e-fl. 517), a empresa interpôs Recurso Voluntário em 01/12/2020 (e-fls. 474 a 501),
argumentando, em síntese, que: (a) a concessão do crédito como insumo, se assim entendida a
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-008.434 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900440/2013-29

natureza da operação (o que não é a tese da recorrente), é imperativo lógico e decorrência
necessária da própria acusação fiscal, e não decisão para além do pleiteado em sede de
manifestação de inconformidade, como sustenta a DRJ; (b) atua de duas formas distintas, ora
adquirindo café já beneficiado de pessoas jurídicas e cooperativas, que é objeto de mera revenda,
e ora adquirindo café cru de pessoas físicas que envia para industrialização/beneficiamento em
terceiros; (c) é preciso diferenciar os atos cooperativos, excluídos da base de cálculo das
contribuições, dos atos de mercancia, sujeitos à não cumulatividade das contribuições; (d) as
cooperativas sujeitam-se sim às contribuições, sendo que no caso das cooperativas de produção
agropecuária, o regime de tributação das contribuições é o não cumulativo; (e) as vendas de café
realizadas por pessoas jurídicas e cooperativas somente terão as contribuições suspensas quando
o adquirente, cumulativamente, for pessoa jurídica obrigada ao lucro real, exercer atividade
agroindustrial e utilizar o produto adquirido como insumo na fabricação de determinados
produtos destinados à alimentação humana ou animal; (f) não utiliza o café adquirido de
cooperativas e demais pessoas jurídicas como insumo em processo produtivo, eis que não o
industrializa; (g) pouco importa o regime de tributação a que esteja submetido o fornecedor de
bens ou serviços, e que não há como se negar o direito ao aproveitamento de crédito se esse
fornecedor estiver sujeito às contribuições; (h) muito embora a legislação permita a exclusão de
determinados valores da base de cálculo das cooperativas, elas estão sujeitas ao regime não
cumulativo de incidência das contribuições; (i) não cabe ao adquirente investigar se a
cooperativa adquiriu o produto da venda de cooperado ou não cooperado, ou se ela excluiu ou
não da base de cálculo as receitas auferidas com a venda de café; (j) a ela cabe tão somente o
creditamento integral dos produtos adquiridos para revenda quando não atendidos os requisitos
da suspensão; e (k) na condição de encomendante, a recorrente é considerada, para todos os fins
fiscais, produtora de café e, por conseguinte, beneficiária do crédito presumido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele se toma conhecimento.
Do objeto do litígio
Em que pese a presente lide ter sido instaurada a partir da Manifestação de
Inconformidade (e-fls. 258 a 294) contra o Despacho Decisório (e-fl. 232) que indeferiu o pedido
de ressarcimento de créditos vinculados à receita de exportação (apurados na forma do art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002), apresentado no PER/DCOMP 38173.92029.291111.1.1.08-7383 e,
por consequência, não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP
061390.34796.291111.1.3.08-1312, a discussão não está restrita a esses créditos.
Isso porque, segundo o Termo de Constatação SAORT no 489/2013 (e-fls. 245 a
256), a fiscalização glosou também os créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep
utilizados para a quitação dos débitos da contribuição apurados no 3o trimestre de 2011,
determinando a quitação de uma parcela desses débitos com os créditos que foram reconhecidos
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-008.434 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900440/2013-29

(operações declaradas nas linhas 02, 03, 04, 05 e 07 do DACON), deixando a recorrente, com
isso, sem qualquer saldo para o ressarcimento e compensação reivindicados.
Dessa forma, cumpre-nos examinar, nos termos do art. 3o da Lei no 10.637, de
2002, o direito creditório da recorrente relativo às aquisições realizadas de cooperativas, de
pessoas jurídicas e de pessoas físicas, bem assim o direito ao crédito presumido de que dispõe o
art. 8o da Lei no 10.925, de 2004.
Não obstante, antes de adentrarmos nas discussões que envolvem o direito
creditório da recorrente, duas questões, uma de direito e outra de fato, precisam ser enfrentadas:
a) Considerando que a recorrente solicitou o crédito das aquisições de café feitas
de cooperativas e de pessoas jurídicas com base no inciso I do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002 (aquisições para revenda), é possível reconhecer o direito
creditório com base no inciso II do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, caso reste
demonstrado que essas aquisições foram utilizadas como insumo para a
produção?
b) Os cafés adquiridos pela recorrente de cooperativas e de pessoas jurídicas
foram revendidos no mesmo estado ou foram utilizados como insumo para a
produção?
Do reconhecimento dos créditos como insumo
Embora a recorrente insista em afirmar que as aquisições de café de cooperativas
e de pessoas jurídicas foram efetivadas com o fim de revenda, o que lhe daria direito ao crédito
da Contribuição para o PIS/Pasep com base no inciso I do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002,
argumenta que, caso se entenda que o café foi utilizado como insumo para a produção, deverá
ser reconhecido o direito ao crédito com base no inciso II do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002.
Lembra que no Acórdão no 3802-002.383, este “Conselho deferiu integralmente
os créditos pleiteados pela Recorrente nos autos do processo 13656.720069/2010-71”,
entendendo “que, em sendo a acusação da Fiscalização de se tratar de aquisição de insumos,
então haveria o crédito das contribuições na modalidade de insumo”.
Acrescenta que “a acusação não poderia implicar a glosa do crédito, já que
haveria, no máximo, um erro na linha da DACON onde o crédito teria sido informado”.
Reclama da decisão da DRJ, que “afirmou que o crédito na modalidade de insumo
não poderia ser deferido, já que tal configuraria decisão extra petita”.
Defende “que a concessão do crédito como insumo, se assim entendida a natureza
da operação (o que não é a tese da Recorrente), é imperativo lógico e decorrência necessária da
própria acusação fiscal, e não decisão para além do pleiteado em sede de manifestação de
inconformidade”.
Nesse aspecto tem razão a recorrente. A própria fiscalização, ao analisar o direito
creditório da recorrente, detalhou no Termo de Constatação SAORT no 489/2013, considerando
que o café adquirido de cooperativas e de pessoas jurídicas foi utilizado como insumo para a
produção, as razões para o não reconhecimento do crédito pleiteado.
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-008.434 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900440/2013-29

As glosas da fiscalização em relação às aquisições feitas de pessoas jurídicas, por
exemplo, tiveram como justificativas o fato de o café ter sido industrializado em estabelecimento
de terceiro e o fato de as fornecedoras terem tratado tais operações como não tributadas pela
Contribuição para o PIS/Pasep:
12. Analisando os créditos de PIS/PASEP não cumulativos do 3o trimestre de 2011
constatamos ainda o que se segue:
...
11.2) Os créditos relativos às aquisições de mercadorias das empresas Colombo
Comércio de Café Ltda – 13.431.789/0001-87 e Fazenda Bela Vista –
23.644.420/0002-97 não podem ser reconhecidos, uma vez que, além do café
adquirido ter sido industrializado em estabelecimento de terceiros, o que por si
só veda o aproveitamento de créditos, soma-se o fato das fornecedoras terem
tratado tais operações como não tributadas pelo PIS/PASEP ou COFINS, visto
que não apresentaram DACON e DCTF e não recolheram PIS/COFINS não
Cumulativos códigos 6912 e 5856;
11.3) Os créditos relativos às aquisições de mercadorias das empresas EISA –
Empresa Interagrícola S/A – 62.356.878/0001-11, Gram Cerri Comércio, Exp e
Imp de Café Ltda – EPP – 07.416.694/0001-91 e Icatu Agropecuária Ltda –
64.439.474/0001-17 não podem ser reconhecidos, uma vez que, além do café
adquirido ter sido industrializado em estabelecimento de terceiros, o que por si
só veda o aproveitamento de créditos, soma-se o fato das fornecedoras terem
tratado tais operações como não tributadas pelo PIS/PASEP ou COFINS, visto
não lançaram em DCTF e não recolheram PIS/COFINS não Cumulativos
códigos 6912 e 5856;
11.4) Os créditos relativos às aquisições de mercadorias da empresa Grão
Suldeste Comércio, Imp e Exp de Café – 10.947.249/0001-62 não podem ser
reconhecidos, uma vez que, além do café adquirido ter sido industrializado em
estabelecimento de terceiros, o que por si só veda o aproveitamento de créditos,
soma-se o fato da fornecedora ter tratado tais operações como não tributadas pelo
PIS/PASEP ou COFINS, uma vez que no DACON lançou apenas receitas sem
incidência do PIS/COFINS, não lançou em DCTF e não recolheu PIS/COFINS
não Cumulativos códigos 6912 e 5856;
11.5) Os créditos relativos às aquisições de mercadorias das empresas Reduto
Comércio de Café, Imp Exp Ltda - 14.197.369/0001-40 e Tijuco Preto Cafés
Especiais Com e Imp Ltda – 10.159.214/0001-69 não podem ser reconhecidos,
uma vez que, além do café adquirido ter sido industrializado em estabelecimento
de terceiros, o que por si só veda o aproveitamento de créditos, soma-se o fato
das fornecedoras terem tratado tais operações como não tributadas pelo
PIS/PASEP ou COFINS, uma vez que no DACON lançaram apenas receitas com
suspensão do PIS/COFINS, não lançaram em DCTF e não recolheram
PIS/COFINS não Cumulativos códigos 6912 e 5856;
As glosas em relação às aquisições feitas de cooperativas, por sua vez, foram
justificadas pelo fato de as cooperativas que venderam café para a recorrente terem excluído da
base de cálculo das contribuições os valores repassados aos associados, decorrentes da
comercialização de produtos por eles entregues às cooperativas, bem como pelo fato de que as
vendas de cooperativas estão obrigatoriamente submetidas ao regime da suspensão, o que veda o
aproveitamento de crédito pelo comprador:
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-008.434 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900440/2013-29

15. Preliminarmente cabe destacar que as cooperativas que venderam café à empresa
Bourbon Specialty Coffees S/A utilizaram-se da exclusão da base de cálculo ao apurar
as contribuições sobre receitas de vendas nos respectivos DACON.
...
17. Segundo o princípio constitucional da não cumulatividade, deve-se compensar o
tributo devido na saída de mercadorias com o montante cobrado na entrada. No presente
caso, se não houve incidência de PIS/COFINS nas vendas de café feitas por
cooperativas à requerente não há que se falar em créditos de PIS/COFINS nas referidas
operações comerciais.
...
20. Além do fato das vendas de cooperativas estarem obrigatoriamente submetidas ao
regime da Suspensão, estando portanto vedado o aproveitamento do crédito básico
(integral) de PIS/PASEP ou COFINS, o procedimento das cooperativas fornecedoras
coroboraram este entendimento, conforme abaixo:
a) Cooperativa Agropecuária Sudoeste Mineira e Alta Mogiana Ltda –
06.878.792/0006-92 – Esta cooperativa fornecedora, relativamente ao período
em que realizou as operações de venda ao requerente não apresentou DACON,
não lançou em DCTF PIS/COFINS códigos 6912 e 5856 e não recolheu
PIS/COFINS não Cumulativos códigos 6912 e 5856;
b) Cooperativa do Vale do São Francisco Ltda – 09.613.047/0001-03,
Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Varginha Ltda – 25.863.341/0001-11,
Cooperativa dos Cafeicultores do Sudoeste Mineiro Ltda – 11.211.692/0001-33,
Cooperativa Regional dos Cafeicultores de Poços de Caldas – 23.641.822/0001-
57 e Cooperativa Regional dos Cafeicultores do Vale do Rio Verde Ltda –
19.424.159/0001-61 – Estas Cooperativas fornecedoras relativamente ao período
em que realizaram as operações de venda à requerente não lançaram em DCTF e
não recolheram PIS/COFINS não Cumulativos códigos 6912 e 5856;
c) Cooperativa Agropecuária de Nova Resende e Região – 04.749.564/0001-82 –
Esta cooperativa fornecedora, relativamente ao período em que realizou as
operações de venda à requerente apresentou DACON com receitas de vendas
isentas de PIS/PASEP ou COFINS, não lançou em DCTF e não recolheu
PIS/COFINS não Cumulativos códigos 6912 e 5856;
d) Cooperativa Prata de Cafés Especiais – 13.761.273/0001-09 – Esta
cooperativa fornecedora, relativamente ao período em que realizou as operações
de venda à requerente apresentou DACON zerado, não lançou em DCTF e não
recolheu PIS/COFINS não Cumulativos códigos 6912 e 5856;
Além disso, a conclusão da fiscalização expressa nos itens 21 e 22 de seu parecer
revela claramente que o motivo da glosa dos créditos pleiteados pelas aquisições de café de
cooperativas não foi simplesmente a constatação de sua utilização como insumo, mas sim por
não haver, no entendimento da fiscalização, “previsão legal para tomada do crédito básico”.
21. Assim sendo, toda compra de café de cooperativas agropecuárias demonstradas na
linha 1, fichas 06A do DACON ensejaria, na melhor das hipóteses, ao contribuinte,
direito ao crédito presumido, quando couber.
22. Pelo acima exposto, os créditos básicos pleiteados nas aquisições de café de
cooperativas agropecuárias foram glosados, uma vez que no presente caso não há
previsão legal para tomada do crédito básico.
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-008.434 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900440/2013-29

Por outro lado, a ora recorrente, em que pese ter sustentado na Manifestação de
Inconformidade que os cafés adquiridos de cooperativas e de pessoas jurídicas foram todos
destinados à revenda, trouxe argumentos em relação a esses pontos que justificaram as glosas de
créditos pela fiscalização, defendendo que: (a) as aquisições de café de cooperativas e de pessoas
jurídicas não foram feitas com a suspensão da contribuição, uma vez que todas elas se
destinavam à revenda e nenhum documento fiscal relacionada às operações fez menção à alegada
suspensão; (b) o fato de as fornecedoras de café terem deixado de tributar as operações não
prejudica o aproveitamento do crédito, uma vez que não há como o comprador saber se as
fornecedores estão em dia com suas obrigações tributárias, além de que a falta de recolhimento
das contribuições não significa ausência de oferecimento das operações à tributação; e (c) a regra
criada pelo art. 15 da MP no 2.158-35, de 2001, qual seja, a exclusão da base de cálculo das
receitas decorrentes do ato cooperado, não leva à conclusão de que as cooperativas não estão
sujeitas à incidência das contribuições em relação às demais operações realizadas com terceiros.
Diante disso, caso se chegue à conclusão que o café adquirido de cooperativas e
de pessoas jurídicas foi utilizado, ao contrário do que tem reafirmado a recorrente, como insumo
para a produção, deverá ser reconhecido o direito ao crédito, nos termos do inciso II do art. 3o da
Lei no 10.637, de 2002, desde que não haja impedimento para tanto1.
Das aquisições para revenda
Repisa a recorrente que, nas aquisições de café realizadas de pessoas físicas, ela
“figura como encomendante da industrialização, eis que adquire o café in natura, considerado
como insumo e, posteriormente, o remete para industrialização/beneficiamento por encomenda”,
mas que “também adquire café de cooperativas e pessoas jurídicas com a finalidade
exclusiva de revenda”, situações em que o café já vem previamente beneficiado.
Refere que, “de fato, os documentos fiscais de saída juntados quando da
manifestação de inconformidade (fls. 311 e seguintes), demonstram a venda de mercadoria
adquirida ou recebida de terceiro (CFOPs 5.102, 6.102, 7.102), devolução de compra para
comercialização (CFOP 5.202), restando clara a realização de saídas de café para revenda”.
Reclama que a DRJ, sobre o assunto, “se limitou a afirmar que teria havido ‘a
demonstração de que as aquisições de café não se enquadram na categoria de mercadoria
para revenda’”, sem trazer qualquer elemento que fundamentasse esse entendimento e sem tecer
qualquer comentário sobre as notas fiscais de saída sob os CFOPs 5.102, 6.102 e 7.102.
Mas nesse ponto a razão não assiste a recorrente.
Primeiro porque a DRJ deixou muito claro que sua convicção de que todos os
cafés adquiridos pela recorrente são utilizados como insumo para a produção veio do que foi dito
e discutido no processo administrativo fiscal no 13656.720069/2010-71, conforme pode ser visto
no excerto a seguir:
Voltando nossos olhos para o litígio instaurado temos que há uma reafirmação da
manifestante de que o seu direito creditório decorre da aquisição de mercadoria para
revenda no que se refere às aquisições de cooperativas e pessoas jurídicas. Vejamos:

1 Haveria impedimento para aproveitamento do crédito, por exemplo, se as operações não estivessem sujeitas ao
pagamento das contribuições.
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-008.434 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900440/2013-29

...
O fisco, em relação a todas as aquisições, como apontou a própria manifestante, entende
que estas se enquadrariam na definição de insumos, ou seja, todo café adquirido teria
passado por processo de beneficiamento realizado por outra pessoa jurídica.
Tal discussão foi travada no processo administrativo fiscal de no 13656.720069/2010-
71, onde eram pleiteados créditos relativos ao primeiro trimestre de 2010, sendo
definido em grau de recurso que todo café exportado pela manifestante passa por
processo de beneficiamento e que todo café adquirido se caracteriza como insumos.
Vejamos o que concluiu o ilustre Conselheiro, Senhor Francisco José Barroso Rios,
sobre o tema (Acórdão n.o 3802002.383 - 2a Turma Especial - TERCEIRA SEÇÃO DE
JULGAMENTO do CARF):
“A fiscalização, em entendimento corroborado pela primeira instância de
julgamento, descartou de pronto a parte do crédito calculada sobre as
aquisições para revenda, o que fez com fundamento em declaração prestada
pela empresa às fls. 118 do processo no 13656.720061/2010-12 – onde foram
acostados os documentos correspondentes aos pleitos do terceiro trimestre de
2009 ao primeiro trimestre de 2010 – segundo a qual “[...] o contribuinte
adquire o café de diversas empresas e remete-o para industrialização em
estabelecimentos de terceiros [...]”. Com efeito, em consulta à citada declaração
prestada pelo sujeito passivo, este declara o seguinte, verbis:
No período de 01.07.2009 a 31.03.2010 o Contribuinte exerceu as seguintes
atividades:
COMÉRCIO ATACADISTA DE CAFÉ CRU EM GRÃO – CNAE 46.214 00,
compra de café cru em grão do Produtor Rural pessoa física ou jurídica,
Cooperativa, Agropecuária, Cerealista e outros Comerciantes pessoas jurídicas;
remessa do café adquirido para industrialização em estabelecimentos de
terceiros para fins de preparo para exportação; exportação do café beneficiado
e venda no mercado interno da parte não classificada para exportação. Esta
atividade é realizada, por intermédio de terceiros e em favor do Contribuinte, as
operações descritas no art. 8o, § 6o da Lei 10.925/04. NCM 0901.11.10 [café em
grão]. (grifei)
O relatório decorrente do pedido de diligência feito pela DRJ Juiz de Fora ...
não deixa nenhuma dúvida de que todo o produto adquirido pela interessada é
submetido a processo industrial, de sorte que ao mesmo deve ser dado
tratamento de insumo do processo produtivo.
a) DA NATUREZA DAS OPERAÇÕES
1. Da análise da documentação dos autos ... e da diligência realizada, antes da
emissão do despacho decisório da DRF/PCSMG na empresa Bourbon Specialty
Coffees S.A, CNPJ 03.586.538/000118, bem como na empresa Internacional
Armazéns Gerais, CNPJ 02.218.866/00107, constatou-se que esta última
processa as operações de industrialização até o blend final para a empresa
BOURBON.
Na ocasião da referida diligência ficou constatado também que há um processo
industrial para todo o café negociado, o que qualifica a Bourbon Specialty
Coffees S.A como empresa com atividade Industrial. O fato da industrialização
ser realizada pelo Armazéns Gerais não a faz ser uma simples empresa
Comercial, pois o produto pertence a ela e o Armazéns Gerais está prestando
serviços sob encomenda. Até mesmo na saída de mercadorias o CFOP utilizado
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-008.434 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900440/2013-29

é de industrialização ... Sem contar que a empresa apura créditos relativos aos
serviços tanto de armazenagem quanto de industrialização.
2. Fato é que em todos os casos o café não é vendido exatamente como foi
adquirido, sendo assim, não podemos considerar que houve aquisição de bens
para revenda. Mesmo quando a Bourbon adquire o café que já passou por todas
as etapas, previstas no art. 8o, da Lei no 10.925/2004, sempre há a necessidade
de se fazer o blend final para atender as especificações do cliente, que foram
pré-acordadas no contrato de venda. O café é preparado de acordo com as
especificações técnicas exigidas pelo cliente no exterior, o que envolve a
realização de um blend específico para cada cliente. Esse blend só é definido no
momento da negociação de venda.
3. Ao adquirir o produto, a Bourbon ainda não sabe a quem ele será vendido,
portanto não há como comprar o produto já com o blend final.
Além do mais se já houvesse destinação certa, não haveria envio ao depósito e
sim diretamente ao cliente.
4. Ou seja, o café mesmo o já previamente industrializado, sempre passa pelo
processo de industrialização. A veracidade de tal afirmação, conforme antes
informado, foi constatada pelos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil:
Luiz Gonzaga Ventura Leite Junior (matrícula Sipe 1.172.373) e Flávio Gomes
Fernandes (matrícula Sipe 87596) que, com intuito de conhecerem a sistemática
do negócio de café, efetuaram visita às empresas Bourbon Specialty Coffees S.A,
CNPJ 03.586.538/000118, e a empresa Internacional Armazéns Gerais, CNPJ
02.218.866/00107.
5. Pelo exposto concluímos que o produto adquirido é INSUMO e não bem para
revenda. A empresa Bourbon adquire café na condição de Agroindústria, haja
vista a informação do crédito presumido na linha 26 das fichas 06A/16A para
todo o período em análise.
A recorrente afirma que somente o café adquirido de produtores rurais pessoas
físicas seria submetido a processo industrial, portanto, passível de se apropriar
de crédito presumido, pois, “[...] na qualidade de encomendante, é equiparada a
estabelecimento industrial e, considerando a atividade exercida (beneficiamento
de café), deve ser enquadrada no conceito de empresa agroindustrial (artigo 8o
da Lei no 10.925/04). Quanto ao café adquirido de pessoas jurídicas e de
cooperativas este seria com finalidade exclusiva para revenda, eis que “[...] já
vem previamente beneficiado, estando pronto para revenda, não se tratando,
portanto, de insumo”.
Contudo, as informações prestadas na linha 01 das fichas 6A e 16A do DACON
(“bens para revenda”) e os CFOP das notas fiscais de saídas (que, a teor do
afirmado, seriam próprios de saídas para revenda) não são suficientes para
afastar as constatações da fiscalização de que há um processo industrial para
todo o café negociado, notadamente em vista de a logística adotada pela
interessada a obrigar a submeter as mercadorias adquiridas a um processo
industrial de elaboração do blend final, como destacado no relatório de
diligência acima reproduzido. Sobre isso, a interessada, em seu recurso, não
traz elementos capazes de desconstituir as afirmações oficiais.
Logo, afastam-se os argumentos da reclamante na parte em que esta procura
caracterizar o crédito como decorrente da aquisição de produtos para revenda,
eis que comprovado nos autos que toda a mercadoria adquirida foi submetida a
processo industrial. “
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-008.434 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900440/2013-29

E sobre isso a recorrente silenciou, especialmente em relação à afirmação de que
“ao adquirir o produto, a Bourbon ainda não sabe a quem ele será vendido, portanto não há como
comprar o produto já com o blend final”.
Além disso, as notas fiscais referidas pela recorrente (e-fls. 311 e seguintes), que
demonstrariam a venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiro com CFOP 5.102, 6.102
e 7.102, não são notas fiscais de venda da recorrente, mas sim de seus fornecedores.
Outro ponto a ser observado é que há várias notas fiscais que foram juntadas aos
autos que demonstram não ser correta a afirmação da recorrente de que “adquire café já
beneficiado de pessoas jurídicas e cooperativas” e “café cru de pessoas físicas”.
Por exemplo, as seguintes notas fiscais mostram aquisições de café beneficiado de
pessoas físicas:
Fornecedor
CPF
No NF
Data
Descrição
e-fl.
Rodrigo Ribeiro
de Araújo
053.947.006-64
306
18/07/2011
Café beneficiado cru
em grão arábica ...
127
Margarida das
Graças Silva
654.649.906-15
255
18/07/2011
Café beneficiado cru,
em grãos, arábica ...
129
Margarida das
Graças Silva
654.649.906-15
268
19/08/2011
Café beneficiado cru,
em grão, arábica ...
131
Edival José da
Silva
034.565.326-28
939945
19/08/2011
Café benef, cru, em
grão, arábica, bica ...
133
Naohito Tsuge
042.078.409-82
227
02/09/2011
Café beneficiado cru e
grão arábica ...
135
David Ottoni
Filho
010.114.566-72
537
11/07/2011
Café beneficiado, cru
em grão, arábica ...
175
Roberto Queiroz
do Nascimento
143.229.866-68
874397
26/08/2011
Café beneficiado cru
em grão arábica ...
202
Marcelo Queiroz
Cardoso
007.074.906-00
874396
26/08/2011
Café beneficiado cru
em grão arábica ...
204
Gilson Garcia de
Castro
533.347.016-20
972073
30/08/2011
Café beneficiado em
grão cru arábica
223
Por outro lado, as notas fiscais a seguir mostram aquisições de café de
cooperativas ou de pessoas jurídicas em que não constam a informação de que o café seja
beneficiado:
Fornecedor
CNPJ
No NF
Data
Descrição
e-fl.
Coop. Agrop.
Produt. Org.
04.749.564/0001-82
832
02/09/2011
Café cru em grão
arábica
fairtrade
216
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-008.434 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900440/2013-29

Nova Resende
orgânico
Fazenda Bela
Vista Ltda
23.644.420/0002-97
437
19/08/2011
Café boia natural
323
Fazenda Bela
Vista Ltda
23.644.420/0002-97
438
19/08/2011
Café
cereja
descascado
324
Essas constatações, por si sós, não só contradizem como também sepultam o
argumento da recorrente de que o café que adquire de cooperativas e de pessoas jurídicas vem
sempre beneficiado, e por isso se destina a revenda, e de que o café que adquire de pessoas
físicas nunca vem beneficiado, e por isso se destina a industrialização.
Alguém ainda poderia dizer que os cafés adquiridos de pessoas físicas, apesar de
beneficiados, são em grãos crus, conforme as descrições reproduzidas nas planilhas acima. Mas
essa é exatamente a mesma descrição que vamos encontrar em grande parte das notas fiscais de
aquisição de cafés de cooperativas e de pessoas jurídicas, conforme se vê em alguns exemplos a
seguir:
Fornecedor
CNPJ
No NF
Data
Descrição
e-fl.
COOPERLAM
06.878.792/0003-40
2665
31/08/2011
Café beneficiado
Café cru em grão
orgânico
184
COOVASF
09.613.047/0001-03
872
16/08/2011
Café
beneficiado
cru em grão arábica
...
194
EISA
63.356.878/0001-11
4254
19/08/2011
Café em grão cru
arábica
195
EXPOCACCER
71.352.553/0002-32
5713
26/08/2011
Café
beneficiado
cru em grão arábica
...
201
Colombo Com.
Atacadista de
Café Ltda
13.431.789/0001-87
508
03/08/2011
Café
cru
grão
beneficiado
311
Icatú
Agropecuária
64.439.474/0001-17
336
22/07/2011
Café cru em grão
beneficiado
335
Gram Cerri
Comércio Exp.
Imp. de Café
07.416.694/0001-91
176
23/08/2011
Café benef. arábica
cru em grão
341
Dessarte, considerando a informação trazida ao processo de que a recorrente, ao
adquirir o café de suas fornecedoras ainda não possui um comprador específico, o que a obriga,
em momento posterior, a preparar o blend final, e tendo em vista que a recorrente não trouxe aos
autos elementos que permitam firmar convicção em contrário, é de se assumir que todas as
aquisições de café são insumo para a produção.
Da exclusão das contribuições pelas cooperativas
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-008.434 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900440/2013-29

Uma das razões que levou a fiscalização a glosar os créditos relativos às
aquisições de café de cooperativas foi o entendimento de que, ao se utilizarem da exclusão da
base de cálculo na apuração das contribuições sobre receitas de vendas, essas vendas teriam
ocorrido sem a incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, o que não permitiria à
recorrente o aproveitamento de créditos.
Contra esse entendimento se insurge a recorrente afirmando que a “IN SRF no
635/06, que regulamentou a incidência das contribuições ora em debate devidas pelas sociedades
cooperativas em geral, expressamente instituiu que estas são contribuintes da Contribuição ao
PIS e da COFINS incidentes sobre o faturamento”.
Assevera que “a própria legislação básica da Contribuição ao PIS e da COFINS,
quando elegeu as pessoas jurídicas sujeitas ao regime anterior de tributação (regime cumulativo)
já salientou expressamente que às cooperativas de produção agropecuária cabe a aplicação do
regime da não cumulatividade”.
Lembra que, “no contexto da não cumulatividade a que está sujeita a cooperativa,
o artigo 15 da Medida Provisória – MP no 2.158-35, regulamentado pelo artigo 11 da IN SRF no
635/06, determinou que fossem excluídas da base de cálculo das contribuições as receitas
relacionadas a atos praticados entre a cooperativa e seu associado”.
Diferencia “atos cooperativos, excluídos da base de cálculo do PIS e da COFINS,
dos atos de mercancia, sujeitos à não cumulatividade das contribuições”, para concluir que “as
operações realizadas pela Recorrente com cooperativas estavam sujeitas à incidência de PIS e
COFINS, de forma que os créditos de tais operações devem ser prontamente reconhecidos”.
Tem razão a recorrente. A própria RFB reconheceu esse direito por meio da
Solução de Consulta Cosit no 65, de 10 de março de 2014, desde que, é claro, sejam observados
os limites e condições previstos na legislação:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
EMENTA: REGIME DE APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS.
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE COOPERATIVA.
Pessoa jurídica, submetida ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para
o PIS/Pasep, não está impedida de apurar créditos relativos às aquisições de produtos
junto a cooperativas, observados os limites e condições previstos na legislação.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Lei no 10.637/2002, art. 3o
Em seus argumentos, a Solução de Consulta esclarece que as exclusões da base de
cálculo não se confundem com não incidência, isenção, suspensão, ou redução de alíquota a zero
nas suas vendas:
7. As receitas das coopertativas, regra geral, estão sujeitas ao pagamento das
contribuições. As exclusões da base de cálculo às quais as cooperativas têm direito não
se confundem com não incidência, isenção, suspensão ou redução de alíquota a 0 (zero)
nas suas vendas, o que impediria o aproveitamento de crédito por parte dos compradores
de seus produtos. As sociedades cooperativas, além da incidência da Contribuição para
o PIS/Pasep e da Cofins sobre o faturamento, também apuram a Contribuição para o
PIS/Pasep com base na folha de salários relativamente às operações referidas na MP no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, art. 15, I a V.
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-008.434 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900440/2013-29

Ainda sobre esse tema, merece destaque o Parecer PGFN/CAT/No 1425/2014,
que, analisando o teor da Solução de Consulta Cosit no 65, de 2014, assim concluiu:
60. Assim, não havendo viabilidade de ato normativo infralegal a impor obrigações
acessórias ao vendedor no sentido de apor, em suas notas fiscais, a não sujeição dos
produtos ou serviços à contribuição ao PIS/PASEP e à COFINS que se encontre na
situação descrita na norma não se pode proibir ao comprador a apuração de créditos.
61. Enquanto a norma do inciso II do § 2o do art. 3o da Lei No 10.637, de 2002, e da Lei
No 10.833, de 2003, estiver em vigor, ela deve ser aplicada, ainda que se perceba que as
exclusões da base de cálculo que alcançam as cooperativas de produção agropecuária
reduzem significativamente as receitas tributáveis dessas pessoas jurídicas, a exemplo
dos produtos adquiridos de cooperados, do custo agregado ao produto industrializado,
das sobras apuradas em cada ano, de forma que a base de cálculo líquida corresponde
essencialmente às despesas administrativas.
62. Em conclusão, recomenda-se a revisão ou revogação do inciso II do § 2o do art. 3o
da Lei No 10.637, de 2002, e da Lei No 10.833, de 2003, de forma a, minimamente: a)
evitar tratamento diferenciado entre os compradores de insumos e produtos que geraram
receita sujeita à isenção pelo vendedor e os compradores de insumos e produtos que
geraram receita sujeita a outra causa legal de não sujeição ao pagamento pelo vendedor;
b) permitir proporção entre o valor do tributo exigível e o valor do crédito apurado, em
lugar de diferenciar situações, apenas, pela grandeza zero; c) eleger apenas critérios
objetivos e determináveis para a diferenciação entre os que podem ou não apurar
créditos.
Diante do exposto, é de se reconhecer que a recorrente tem direito à apuração de
crédito sobre o café adquirido de cooperativas, desde que sejam observados os limites e
condições previstos na legislação.
Da suspensão nas aquisições realizadas de cooperativas e demais pessoas
jurídicas
Outra justificativa trazida pela fiscalização para a glosa dos créditos relativos às
aquisições de café de cooperativas, e também das demais pessoas jurídicas, foi o fato de que, de
acordo com a Solução de Consulta Cosit no 58, de 2008, as vendas de produtos agropecuários
para as agroindústrias devem, obrigatoriamente, ser realizadas com a suspensão das
contribuições prevista no art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, o que veda o aproveitamento de
crédito nos termos do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002.
A recorrente rechaça esse argumento asseverando que “as contribuições somente
serão suspensas nos casos em que o adquirente, cumulativamente: (i) seja pessoa jurídica
obrigada ao lucro real (ii) exerça atividade agroindustrial e (iii) utilize o produto adquirido como
insumo na fabricação de determinados produtos destinados à alimentação humana ou animal
(art. 5o, da IN SRF no 600/2006)”, e que, por não utilizar o café adquirido de cooperativas e
demais pessoas jurídicas como insumo em processo produtivo, mas sim para revendê-lo,
nenhuma operação de aquisição de café fazia jus à suspensão.
Acrescenta ainda que “outra não é a razão pela qual os documentos fiscais que
acobertaram referidas operações, sobre as quais a Recorrente apurou créditos da Contribuição ao
PIS e da COFINS, não fazem qualquer menção à suspensão das contribuições”.
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-008.434 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900440/2013-29

Tem razão a fiscalização quando sustenta a obrigatoriedade da suspensão das
contribuições. Tem sido essa a jurisprudência deste Conselho:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
VENDA COM SUSPENSÃO POR PESSOA JURÍDICA OU COOPERATIVA QUE
EXERÇA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão da cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins na
operação de venda de insumo destinado à produção de mercadorias de origem animal ou
vegetal, realizada por pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial ou por
cooperativa agroindustrial, se o adquirente for pessoa jurídica tributada pelo lucro real.
(Acórdão 9303-010.694, de 16/09/2020 – Processo no 12585.720379/2011-94 –
Relator: Rodrigo da Costa Pôssas)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
VENDA COM SUSPENSÃO POR PESSOA JURÍDICA OU COOPERATIVA QUE
EXERÇA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão da cobrança da Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins na
operação de venda de insumo destinado à produção de mercadorias de origem animal ou
vegetal, realizada por pessoa jurídica que exerça atividade agroindustrial ou por
cooperativa agroindustrial, se o adquirente for pessoa jurídica tributada pelo lucro real.
(Acórdão 9303-009.310, de 14/08/2019 – Processo no 11516.721881/2011-73 –
Relator: Rodrigo da Costa Pôssas)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
REGIME NÃO CUMULATIVO. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA. REQUISITOS
ESTABELECIDOS
NA
LEGISLAÇÃO.
NOTA
FISCAL.
AUSÊNCIA
DE
EXPRESSÃO OBRIGATÓRIA. Lei No 10.925/2004. IN SRF No 660/2006
A suspensão do PIS e da Cofins com fulcro no art. 8o e 9o da Lei no 10.925/2004
permanece obrigatória a despeito da emissão, guarda ou apresentação da Declaração
instituída pela IN SRF no 660/2006.
Omissões de informações obrigatórias em nota fiscal de venda de produto suspenso nos
termos da Lei no 10.925/2004 não constitui situação jurídica prevista na Lei para afastar
a suspensão da Contribuições para o PIS e Cofins nas aquisições de insumos
agropecuários.
(Acórdão 3201-004.569, de 29/11/2018 – Processo no 12585.000584/2010-59 –
Relator: Paulo Roberto Duarte Moreira)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
REGIME NÃO CUMULATIVO. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA. REQUISITOS
ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão estabelecida pelo art. 9o da Lei no 10.925/2004 na operação de
venda dos produtos a que este se refere, realizadas pelas pessoas jurídicas elencadas nos
incisos I a III do art. 3o da IN SRF no 606/06, quando o adquirente seja pessoa jurídica
tributada com base no lucro real, exerça atividade agroindustrial e utilize o produto
adquirido com suspensão como insumo na fabricação de produtos de que tratam os
incisos I e II do art. 5o da IN SRF no 660/2006.
(Acórdão 3201-005.323, de 23/04/2019 – Processo no 11516.722941/2013-37 –
Relator: Leonardo Vinicius Toledo de Andrade)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-008.434 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900440/2013-29

Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS.
VENDAS
COM
SUSPENSÃO.
OBRIGATORIEDADE.
A suspensão da incidência das contribuições, nos casos previstos no art. 9o da Lei no
10.925, de 2004, tem caráter obrigatório e se aplica às vendas para a agroindústria com
finalidade de industrialização. Desde 4 de abril de 2006 é obrigatória a suspensão de
incidência de COFINS quando ocorridas as condições previstas no art. 4o da IN SRF no
660, de 2006.
(Acórdão 3201-005.564, de 21/08/2019 – Processo no 11516.720060/2012-09 –
Relator: Leonardo Correia Lima Macedo)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
REGIME NÃO CUMULATIVO. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA. REQUISITOS
ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
É obrigatória a suspensão estabelecida pelo art. 9o da Lei no 10.925/2004 na operação de
venda dos produtos a que este se refere, realizadas pelas pessoas jurídicas elencadas nos
incisos I a III do art. 3o da IN SRF no 606/06, quando o adquirente seja pessoa jurídica
tributada com base no lucro real, exerça atividade agroindustrial e utilize o produto
adquirido com suspensão como insumo na fabricação de produtos de que tratam os
incisos I e II do art. 5o da IN SRF no 660/2006.
(Acórdão 3201-003.438, de 22/02/2018 – Processo no 12585.720376/2011-51 –
Relatora: Tatiana Josefovicz Belisário)
Mas também tem razão a recorrente quando afirma que a suspensão prevista no
art. 9o da Lei no 10.925, de 2004, está condicionada à satisfação de algumas condições, entre elas
que: (a) o comprador seja uma pessoa jurídica tributada pelo lucro real; (b) o comprador exerça,
cumulativamente, as atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos
determinados pela classificação oficial; (c) o produto seja adquirido como insumo para a
fabricação de produto destinado à alimentação humana ou animal; e (d) o vendedor seja pessoa
jurídica que exerça atividade agropecuária ou cooperativa de produção agropecuária.
Diante disso, a questão que se cumpre examinar para que se possa decidir se as
aquisições de café de cooperativas e de pessoas jurídicas ocorreram com ou sem a suspensão das
contribuições diz respeito às condições elencadas no parágrafo anterior. Satisfeitas todas as
condições, trataremos as aquisições de café como se elas tivessem ocorrido com a suspensão das
contribuições. De modo contrário, não satisfeita ao menos uma das condições, trataremos as
operações como se elas estivessem sujeitas às contribuições.
A primeira premissa que podemos assumir é que a recorrente foi tributada pelo
lucro real no período, conforme informação apresentada na e-fl. 3.
A segunda é que os cafés adquiridos de cooperativas e das demais pessoas
jurídicas, ao contrário do que tem insistentemente defendido a recorrente, passaram por um
processo de industrialização (ao menos a preparação do blend), conforme os argumentos
apresentados em discussão anteriormente enfrentada.
A terceira é que os vendedores se enquadram nas condições estabelecidas na
legislação. É de se observar que não examinaremos a fundo a satisfação dessas condições, uma
vez que nenhuma das partes fez qualquer objeção sobre a matéria.
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-008.434 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900440/2013-29

Resta então verificar se a recorrente exerce, cumulativamente, as atividades de
padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend).
E a resposta aqui é não. Segundo reconhece a recorrente, ela não exerce essas atividades, mas
sim contrata terceiros para as executarem (industrialização por encomenda).
1. A Recorrente é pessoa jurídica de direito privado, cuja principal linha de negócio é a
comercialização, nos mercados interno e externo, de café cru em grão, de café em geral
e de outras mercadorias relacionadas, podendo, para tanto, proceder à aquisição de
insumos para industrialização por encomenda.
E isso não basta para que se reconheça a suspensão das contribuições nas
aquisições de café realizadas pela recorrente, simplesmente porque não cumpre os requisitos da
legislação2.
Não está se dizendo com isso que a recorrente, para efeitos do IPI, não é
considerada agroindustrial, mas sim que a industrialização por encomenda não permite que as
aquisições de insumos sejam feitas com a suspensão das contribuições e, como veremos na
sequência, não permite a apuração de crédito presumido nos termos do art. 8o da Lei no 10.925,
de 2004.
Dessarte, é de se dar razão à recorrente quando diz que as aquisições de café de
cooperativas e de pessoas jurídicas não estavam sujeitas à suspensão das contribuições,
permitindo assim o aproveitamento de crédito nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.637,
de 2002, desde que observados os limites e condições previstos na legislação.
Do crédito presumido - industrialização por terceiro
Diante da glosa do crédito presumido relativo à aquisição de café de pessoas
físicas3, promovida pela fiscalização e mantida pela DRJ sob o argumento de que a
industrialização não foi feita pela própria recorrente, mas sim por terceiros, não tendo ocorrido,
portanto, a hipótese legal prevista nos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 2004, sustenta a
recorrente que, “de acordo com o art. 9o, inciso IV, do RIPI (Decreto no 7.212/10), são
equiparados a industrial os estabelecimentos que comercializarem produtos industrializados por
terceiros desde que os insumos tenham sido por eles (estabelecimento comercial) fornecidos”.
Acrescenta que, “tendo em vista o conceito de atividade agroindustrial para fins
do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925/04 (exercício de atividade econômica
de produção + beneficiamento de café), é intuitivo concluir que o encomendante é empresa
agroindustrial, por ser considerado produtor das mercadorias industrializadas por encomenda”, e
que, com isso, “não restam dúvidas (...) que está assegurado à Recorrente o direito de apropriar-
se do crédito presumido nas aquisições de pessoas físicas”.

2 Essa condição para a suspensão da incidência das contribuições é a mesma para o aproveitamento do crédito
presumido, que será melhor explorada no tópico seguinte.
3 Também foram glosados os créditos relativos aos cafés adquiridos de pelo menos uma cooperativa e uma pessoa
jurídica (Cooperativa dos Pequenos Cafeicultores de Poço Fundo e Regia, CNPJ 08.488.812/0001-30, e Fazenda
Sertaozinho Ltda, CNPJ 01.593.963/0001-09), que, de acordo com o Demonstrativo de Apuração dos Créditos de
Pis e Cofins 3 Trim. 2011, juntado aos autos pela recorrente nas e-fls. 95 a 105, foram utilizados como insumo para
a produção e considerados na apuração do crédito presumido. É possível ver, a partir de algumas notas fiscais
juntadas ao processo (e-fls. 177, 178, 191 a 193 e 217 a 220), que as operações de venda da cooperativa e da
Fazenda Sertaozinho para a recorrente foram feitas com a suspensão da incidência da contribuições.
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-008.434 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900440/2013-29

Sem razão a recorrente, especialmente porque a discussão não gira em torno do
fato de ser ou não o encomendante da produção caracterizado, para efeitos do IPI, como indústria
(agroindústria no caso), mas sim de a industrialização por encomenda permitir ou não o
aproveitamento do crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep nos termos do art. 8o da
Lei no 10.925, de 2004.
Vejamos, então, o teor do citado art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, com a redação
vigente à época dos fatos:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de
origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos vivos
desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04, 03.05,
0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10, 07.12 a 07.14,
exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99, 1701.11.00, 1701.99.00,
1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00, 20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00,
todos da NCM, destinadas à alimentação humana ou animal, poderão deduzir da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas em cada período de apuração,
crédito presumido, calculado sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do
art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de
2003, adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (grifei)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas de:
I - cerealista que exerça cumulativamente as atividades de limpar, padronizar,
armazenar e comercializar os produtos in natura de origem vegetal, classificados nos
códigos 09.01, 10.01 a 10.08, exceto os dos códigos 1006.20 e 1006.30, 12.01 e 18.01,
todos da NCM;
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.
...
§ 6o Para os efeitos do caput deste artigo, considera-se produção, em relação aos
produtos classificados no código 09.01 da NCM, o exercício cumulativo das
atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos de café para
definição de aroma e sabor (blend) ou separar por densidade dos grãos, com redução
dos tipos determinados pela classificação oficial. (grifei)
§ 7o O disposto no § 6o deste artigo aplica-se também às cooperativas que exerçam as
atividades nele previstas.
Da leitura do texto legal é possível perceber que, à época dos fatos, poderiam
apurar crédito presumido, para deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep devida, as pessoas
jurídicas que produzissem mercadorias de origem vegetal destinadas à alimentação humana,
considerando-se como produção, em relação aos produtos classificados no código 09.01 da
NCM, o exercício cumulativo das atividades de padronizar, beneficiar, preparar e misturar tipos
de café para definição de aroma e sabor (blend).
Mas a recorrente não produz produtos classificados no código 09.01 da NCM, ela
manda produzir. A recorrente não exerce cumulativamente as atividades de padronizar,
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-008.434 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900440/2013-29

beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend). Quem
exerce essas atividades são as suas contratadas, que produzem por encomenda.
Dessa forma, não cumprindo os requisitos da legislação, não há como se
reconhecer para a recorrente o direito ao crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925,
de 2004.
Quanto à utilização da legislação do IPI para que se considere, para efeitos de
apuração do crédito presumido das contribuições, a industrialização por encomenda como sendo
industrialização realizada pela própria encomendante, é de se observar as limitações impostas
pela legislação.
A utilização da legislação do IPI por analogia só seria possível, nos termos do art.
108 do CTN, caso houvesse ausência de disposição expressa, o que não ocorre no caso presente.
A legislação que trata da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS é clara o suficiente ao
definir os requisitos para o aproveitamento do crédito presumido.
Observe-se, inclusive, que quando a legislação que trata da Contribuição para o
PIS/Pasep e da COFINS quis usar o conceito de industrialização por encomenda assentado na
legislação do IPI, o fez de forma expressa, e só para os efeitos que desejava ver alcançados:
Lei no 11.051, de 2004
Art. 10. Na determinação do valor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
incidentes sobre a receita bruta auferida pela pessoa jurídica encomendante, no caso de
industrialização por encomenda, aplicam-se, conforme o caso, as alíquotas previstas:
I - nos incisos I a III do art. 4o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, e alterações
posteriores, no caso de venda de gasolinas, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e gás
liquefeito de petróleo - GLP derivado de petróleo e de gás natural;
II - no art. 1o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores, no caso
de venda de máquinas e veículos classificados nos códigos 84.29, 8432.40.00,
84.32.80.00, 8433.20, 8433.30.00, 8433.40.00, 8433.5, 87.01, 87.02, 87.03, 87.04,
87.05 e 87.06, da TIPI;
III - para autopeças relacionadas nos Anexos I e II da Lei no 10.485, de 3 de julho de
2002 : (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) no inciso I do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 julho de 2002, no caso de venda para as
pessoas jurídicas nele relacionadas; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
b) no inciso II do art. 3o da Lei no 10.485, de 3 julho de 2002, no caso de venda para as
pessoas jurídicas nele relacionadas; (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
IV - no caput do art. 5o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, e alterações posteriores,
no caso de venda dos produtos classificados nas posições 40.11 (pneus novos de
borracha) e 40.13 (câmaras-de-ar de borracha), da TIPI;
V - no art. 2o da Lei no 10.560, de 13 de novembro de 2002, e alterações posteriores, no
caso de venda de querosene de aviação; e
VI – no art. 58-I da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, no caso de venda das
bebidas mencionadas no art. 58-A da mesma Lei. (Redação dada pela Lei no 11.727, de
2008)
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-008.434 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900440/2013-29

...
§ 2o A Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins incidirão sobre a receita bruta auferida
pela pessoa jurídica executora da encomenda às alíquotas de 1,65% (um inteiro e
sessenta e cinco centésimos por cento) e de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por
cento), respectivamente. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Para os efeitos deste artigo, aplicam-se os conceitos de industrialização por
encomenda do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI. (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005) (grifei)
Dessa forma, correta a glosa feita pela fiscalização em relação ao crédito
presumido relativo à aquisição de insumos (cafés) para a produção em terceiros, feita por
encomenda.
É essa a conclusão a que se chegou na Solução de Consulta Cosit no 330, de 2017:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
AGROINDÚSTRIA.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA. CAFÉ.
Até 31 de dezembro de 2011, enquanto aplicadas as disposições do art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, aos produtos da posição 09.01 da NCM, a remessa de café in natura
para terceiros, a fim de que estes realizassem as atividades previstas no seu § 6o, não
dava direito à apuração do crédito presumido tratado no caput do mesmo artigo, haja
vista descumprir o requisito de que a pessoa jurídica adquirente do insumo agrícola
fosse a produtora da mercadoria destinada à venda.
Dispositivos Legais: CRFB/88, art. 149, § 2o, I; art. 150, II; Lei 5.172, de 1966 (CTN),
art. 108, I; Lei no 10.925, de 2004, art. 8o, caput, e § 6o; IN SRF no 660, de 2006, art. 5o,
I, “d”, e art. 6o, II.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
AGROINDÚSTRIA.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA. CAFÉ.
Até 31 de dezembro de 2011, enquanto aplicadas as disposições do artigo 8o da Lei no
10.925, de 2004, aos produtos da posição 09.01 da NCM, a remessa de café in natura
para terceiros, a fim de que estes realizassem as atividades previstas no seu § 6o, não
dava direito à apuração do crédito presumido tratado no caput do mesmo artigo, haja
vista descumprir o requisito de que a pessoa jurídica adquirente do insumo agrícola
fosse a produtora da mercadoria destinada à venda.
Dispositivos Legais: CRFB/88, art. 149, § 2o, I; art. 150, II; Lei 5.172, de 1966 (CTN),
art. 108, I; Lei no 10.925, de 2004, art. 8o, caput, e § 6o; IN SRF no 660, de 2006, art. 5o,
I, “d”, e art. 6o, II.
E é esse também o posicionamento que tem sido adotado neste Conselho em
diversas decisões, várias delas envolvendo processos da própria recorrente:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. AQUISIÇÃO DE
PESSOA FÍSICA. INDUSTRIALIZAÇÃO POR TERCEIRO. VEDAÇÃO.
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-008.434 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900440/2013-29

Para fazer jus ao crédito presumido da Lei n° 10.925/2004, art. 8°, §6°, a empresa
precisa produzir ela própria o café que revende, considerando como tal o exercício
cumulativo das atividades elencadas no dispositivo legal.
(Acórdão 3301-007.808, de 23/06/2020 – Processo no 19991.000727/2009-46 –
Relatora: Semíramis de Oliveira Duro)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
AGROINDÚSTRIA.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA. CAFÉ.
Até 31 de dezembro de 2011, enquanto aplicadas as disposições do art. 8o da Lei no
10.925, de 2004 aos produtos da posição 09.01 da NCM, a remessa de café in natura
para terceiros, a fim de que estes realizassem as atividades previstas no seu § 6o, não
dava direito à apuração do crédito presumido tratado no caput do mesmo artigo, haja
vista descumprir o requisito de que a pessoa jurídica adquirente do insumo agrícola
fosse a produtora da mercadoria destinada à venda.
(Acórdão 3002-001.160, de 16/03/2020 – Processo no 19991.000726/2009-00 –
Relator: Carlos Alberto da Silva Esteves)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
CRÉDITO PRESUMIDO. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. ART. 8o DA
LEI No 10.925/2004. IMPOSSIBILIDADE.
Não faz jus ao crédito presumido da contribuição, nos termos do caput do art. 8o, da Lei
no 10.925/2004, aquele que realiza a industrialização por encomenda. Isto porque a
pessoa jurídica não realizou efetivamente as atividades de padronizar, beneficiar,
preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend) ou separar por
densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados pela classificação oficial, ou
seja, não é quem de fato produz as mercadorias, requisito essencial para fruição do
benefício. As normas de regência de benefício fiscal devem ser interpretadas de forma
estrita, tal qual descrito na lei.
(Acórdão 3001-000.782, de 17/04/2019 – Processo no 19991.000723/2009-68 –
Relator: Marcos Roberto da Silva)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
CRÉDITO PRESUMIDO – AGROINDÚSTRIA
Para fazer jus ao crédito presumido - agroindústria, a empresa precisa produzir ela
própria o café que revende, considerando como tal o exercício cumulativo das
atividades previstas na legislação de regência.
(Acórdão 3002-007.886, de 17/12/2019 – Processo no 19991.000450/2010-95 –
Relator: Jorge Lima Abud)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
REMESSA DE CAFÉ "IN NATURA" PARA TERCEIROS. CRÉDITO PRESUMIDO.
ART. 8o DA LEI No 10.925, DE 2004. IMPOSSIBILIDADE.
Até 31 de dezembro de 2011, enquanto aplicadas as disposições do art. 8o da Lei no
10.925, de 2004, aos produtos da posição 09.01 da NCM, a remessa de café in natura
para terceiros, a fim de que estes realizassem as atividades previstas no seu § 6o, não
dava direito à apuração do crédito presumido tratado no caput do mesmo artigo, haja
vista descumprir o requisito de que a pessoa jurídica adquirente do insumo agrícola
fosse a produtora da mercadoria destinada à venda.
(Acórdão 3201-003.683, de 22/05/2018 – Processo no 10640.724207/2011-52 –
Relator: Charles Mayer de Castro Souza)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-008.434 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13656.900440/2013-29

CRÉDITO PRESUMIDO. PRODUÇÃO DE CAFÉ. EXERCÍCIO CUMULATIVO
DAS ATIVIDADES DO §6o DO ARTIGO 8o DA LEI No 10.925/2004.
Para ser considerada produtora dos produtos classificados no código 09.01 da NCM e
possuir o direito de se apropriar de crédito presumido de que o artigo 8o da Lei no
10.925/2004, a contribuinte deve exercer cumulativamente as atividades padronizar,
beneficiar, preparar e misturar tipos de café para definição de aroma e sabor (blend)
ou separar por densidade dos grãos, com redução dos tipos determinados.
(Acórdão 3302-004.267, de 23/05/2017 – Processo no 19991.000083/2010-20 –
Relator: Paulo Guilherme Déroulède)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2006
CRÉDITO
PRESUMIDO.
INDUSTRIALIZAÇÃO
POR
ENCOMENDA.
IMPOSSIBILIDADE.
Não faz jus ao crédito presumido da contribuição a pessoa jurídica que terceiriza a sua
produção (industrialização por encomenda), visto que não é essa pessoa jurídica quem
de fato produz as mercadorias, requisito essencial para fruição do benefício.
(Acórdão 3302-010.220, de 15/12/2020 – Processo no 16349.000043/2009-31 –
Relator: Raphael Madeira Abad)
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer, nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, o direito aos créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep relativos às aquisições de café de cooperativas e de pessoas
jurídicas, observados os limites e condições previstos na legislação.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital